Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723939-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BRUNO MAGALHAES DE OLIVEIRA, ROSANGELA MAGALHAES MARTINS DE OLIVEIRA, JOAO PAULO INACIO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 64995537 – autos principais) que, em fase de cumprimento de sentença, determinou o levantamento de R$ 12.559,63, mediante transferência bancária (conta corrente 145500-1, agência 3478-9 do Banco do Brasil, de titularidade de João Paulo e Kizz Advogados Associados, CNPJ 20.371.568/0001-26), por considerar a penhora crédito constituído após o deferimento (Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro) do processamento da recuperação judicial e, posteriormente, determinou a expedição de certidão de crédito remanescente em favor dos credores para fins de habilitação perante o Juízo Falimentar. Alega, em resumo, equívoco na decisão a quo, pois o crédito foi constituído antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, razão pela qual requer a suspensão liminar da decisão, até o julgamento definitivo do AGI. 2. O marco divisório entre os créditos concursais e extraconcursais é aquele em que a obrigação foi constituída: se anterior ou posterior ao processamento da recuperação judicial. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a data do fato gerador da obrigação é o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior. Precedentes do STJ. 2. No presente caso, a obrigação advém de fato posterior à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, o crédito tem natureza extraconcursal, afastando, por conseguinte, a sua habilitação no plano de recuperação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (4a Turma, AgInt no REsp 1849373/SP, Min. Marco Buzzi, julgado em 2020) O título judicial exequendo foi definitivamente constituído em 19/12/19 (id 35269483 – autos principais), ou seja, antes do deferimento (11/05/2020) da recuperação judicial da agravante (id 64345671 – autos principais) Defiro o efeito suspensivo pretendido, para obstar a liberação dos valores, até o julgamento definitivo do AGI. Comunique-se, com urgência, ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 07/08/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR